Tribunal: STF
Processo: RE 97513
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
1 - Processo criminal. Julgamento pelo júri. A incomunicabilidade dos jurados tem por objetivo assegurar a independência dos juízes populares e a verdade da decisão.
2 - Não se pode exigir, porém, que a incomunicabilidade absoluta se estenda até o momento em que os jurados não estão em sessão, mas em recurso, desde que a comunicação não se refira ao fato em julgamento.
3 - Recurso extraordinário não conhecido.